Tribunal: STF
Processo: Rcl 39039
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO CONTRA A UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEB/FUNDEF. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 1.186. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE JURÍDICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE ALEGA VIOLADO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Maia & Mariz Advogados Associados contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgInt no REsp nº 1.614.186/PB, sob a alegação de ofensa à decisão cautelar proferida pelo Ministro Presidente deste Supremo Tribunal Federal nos autos da Suspensão de Segurança 1.186/DF.
    Eis a ementa da decisão ora embargada, in verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FUNDEB. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 
    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. 
    II – O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual não é possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, às execuções em face da União, nas quais se busque verbas decorrentes de diferenças do FUNDEF/FUNDEB, não repassadas ao tempo e modo, consoante precedente da 1ª Seção deste Tribunal Superior. 
    III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 
    IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 
    V – Agravo Interno improvido.”
    Sustenta a reclamante que o Eminente Ministro Presidente, Dias Toffoli, no julgamento dos embargos de declaração opostos na SL 1.186/DF, teria expressamente ressalvado a possibilidade de destaque de honorários contratuais em precatórios expedidos pela União para o pagamento de diferenças de complementação de verbas do FUNDEB nos casos de execuções decorrentes de ações individualmente propostas por entes públicos, através de patronos para tanto constituídos. 
    Relata que, nada obstante mencionada decisão deste Supremo Tribunal Federal, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 8.960/94 à hipótese, sob o fundamento de que a Primeira Seção daquela Corte tem entendimento assentado no sentido de que as verbas do FUNDEF/FUNDEB devem ser utilizadas exclusivamente para o custeio da educação básica e para a valorização do seu magistério e que o fato de não ter havido repasse espontâneo por parte da União não descarateriza a natureza da verba. 
    Requer a concessão de medida liminar, alegando haver perigo na demora, decorrente da imprevisibilidade da possibilidade de pagamento pelo Município do valor devido por outras fontes de recursos, razão pela qual requer a concessão de tutela provisória de urgência, “a fim de reconhecer a possibilidade de pagamento dos honorários advocatícios com as verbas indenizatórias recebidas pelo Município de Campina Grande a título de FUNDEF” e para que se determine ao Presidente do TRF5 a expedição de precatório destacado para o pagamento dos mencionados honorários. 
    No mérito, pugna pela “procedência dos pedidos, com a confirmação da medida liminar, para declarar constitucional o pagamento de honorários advocatícios com os valores destacados do precatório principal devido ao Município de Campina Grande/PB, suspendendo os efeitos da Decisão proferida pela Relatora do Processo Resp nº 1614186, Primeira Turma do STJ”. 
    Em 04/02/2020, indeferi o pedido de tutela provisória de urgência por considerar não caraterizados os requisitos que autorizam sua concessão.
    A autoridade reclamada prestou informações (Doc. 11).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação, em parecer assim ementado (Doc. 16):
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO MUNICÍPIO COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 60 DO ADCT. PRECEDENTES. CONTRARIEDADE AO JULGADO NA SL Nº 1.186/DF. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO PREENCHIDAS. A RECLAMAÇÃO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE OUTROS RECURSOS. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. “
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Superadas tais premissas, antes de examinar se, de fato, há contrariedade entre o decisum ora impugnado e a decisão cautelar proferida na Suspensão de Segurança 1.186, é preciso esclarecer o conteúdo do aludido paradigma para, em seguida, efetuar, se for o caso, a aderência pretendida pela reclamante.
     No ponto, esclareço que a SL 1.186 foi ajuizada pelo Ministério Público Federal, com vistas à suspensão dos efeitos de decisões judiciais que autorizaram o destaque de honorários advocatícios contratuais, em precatórios expedidos pela União, nos casos de pagamento de diferenças de complementação de verbas do FUNDEB, em autos de ações de execução movidas por estados e municípios de todo o país. 
    Relatou a PGR, naqueles autos, que muito embora o MPF tenha iniciado o cumprimento de sentença em Ação Civil Pública já transitada em julgado sobre o tema, diversos municípios passaram a ajuizar execuções individuais, por meio de escritórios particulares de advocacia, com cláusulas prevendo o pagamento de percentual a incidir sobre essa verba complementar do FUNDEB, para pagamento dos honorários advocatícios avençados. Informou, ademais, que a União ajuizou ação rescisória em face do acórdão proferido na aludida ACP, na qual foi deferido pedido liminar, suspendendo, a nível nacional, todas as execuções derivadas daquele julgado. Apesar disso, há diversas execuções em curso, pelo país, lastreadas em títulos executivos oriundos de ações propostas pelos próprios municípios, as quais, portanto, não foram atingidas pela medida cautelar deferida nos autos da mencionada ação rescisória e nas quais tem sido autorizado o destaque de honorários advocatícios contratuais, nos precatórios expedidos pela União. 
    Ao analisar os autos em caráter não perfunctório, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Dias Toffoli, entendeu pela necessidade de respeito às normas constitucionais que disciplinam o correto uso das verbas destinadas à educação e, deferindo o pedido cautelar, determinou a “imediata suspensão de todas as decisões que tenham autorizado o destaque de honorários advocatícios contratuais em precatórios expedidos pela União para o pagamento de diferenças de complementação de verbas do FUNDEB”. 
    Em seguida, recebendo os embargos de declaração opostos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), em parte com efeitos modificativos, declarou, expressamente, que o comando da decisão cautelar “não atinge execuções decorrentes de ações individualmente propostas por entes públicos, através de patronos para tanto constituídos, tampouco aquelas em que já transitada em julgado a decisão que reconheceu o direito ao recebimento da verba honorária, pelos advogados que atuaram no feito”. 
    Por outro lado, no caso sub examine, cuida-se de ação de execução movida contra a Fazenda Pública, cujo objeto visa o ressarcimento ao Município de Campina Grande/PB das diferenças no repasse das verbas que compunham o extinto FUNDEF. Consta dos autos que após o trânsito em julgado da decisão em favor do Município, a reclamante deu inicio ao cumprimento de sentença, solicitando os pagamentos dos valores devidos à edilidade, destacando-se, na oportunidade, os valores que lhe eram devidos pelo contratante (Município) a título de honorários contratuais pactuados. 
    Contudo, ao analisar o recurso especial interposto pela União nos autos, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo do ente central para afastar o direito à retenção dos honorários advocatícios contratuais, consignando que:
    “[...]
    Por outro lado, assiste razão à União, porquanto verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual não é possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, às execuções em face da União, nas quais se busque verbas decorrentes de diferenças do FUNDEF/FUNDEB, não repassadas ao tempo e modo, consoante precedente da 1ª Seção deste Tribunal Superior, assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CRÉDITO RELATIVO A DIFERENÇAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE. AMICUS CURIAE. INTEMPESTIVIDADE. INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO OU VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA INERENTE À CARREIRA DA ADVOCACIA. 
    (...) 
    9. O fato de determinada obrigação pecuniária não ter sido cumprida espontaneamente, mas somente após decisão judicial com trânsito em julgado, não descaracteriza a sua natureza nem a da prestação correspondente. Assim, uma vez que os valores relacionados ao FUNDEF, hoje FUNDEB, encontram-se constitucional e legalmente vinculados ao custeio da educação básica e à valorização do seu magistério, é vedada a sua utilização em despesa diversa, tais como os honorários advocatícios contratuais.
    10. Reconhecida a impossibilidade de aplicação da medida descrita no art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 nas execuções contra a União em que se persigam quantias devidas ao FUNDEF/FUNDEB, deve o advogado credor, apesar de reconhecido o seu mérito profissional, buscar o seu crédito por outro meio.
    […]
    Oportuno sublinhar que, no mesmo julgado, assentou-se a possibilidade do uso de outros meios processuais, distintos da retenção prevista pelo art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, para a satisfação do crédito titularizado pelo advogado da municipalidade exequente.” (grifos do original)
    Diante desse cenário, a meu sentir, a essência da controvérsia posta em debate no caso em apreço não foi objeto da decisão proferida na SL 1.186, pois ainda que pareça existir certa similaridade entre as matérias discutidas, o contexto fático subjacente à decisão reclamada difere da hipótese analisada no processo paradigma. Isso porque, no caso concreto, verifica-se que as irresignações da reclamante não dizem respeito ao suposto equívoco do ato impugnado diante da necessidade de sobrestamento do feito à luz da ordem exarada na SL 1.186/DF-MC, mas antes, à própria análise de mérito feita pelo Tribunal quanto à impossibilidade de destaque dos honorários contratuais.
    Com efeito, a decisão reclamada analisou a controvérsia sob o enfoque de ser inaplicável o art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994, às execuções em face da União, nas quais se busque verbas decorrentes de diferenças do FUNDEF/FUNDEB, enquanto a decisão paradigma tão somente determinou a suspensão nacional das ações em curso sobre o tema, mas não fixou o destacamento das verbas, tampouco exarou reconhecimento judicial no sentido de que fossem destacados os honorários contratuais nos casos de execuções decorrentes de ações individualmente propostas por entes públicos ou daquelas já transitadas em julgado. 
    Destarte, a pretensão da reclamante de recebimento dos honorários advocatícios com as verbas indenizatórias recebidas pelo Município de Campina Grande à título de FUNDEF/FUNDEB não tem amparo no que decidido na SL 1.186. 
    Nesse sentido foi a decisão proferida pelo Ministro Presidente desta Corte na Reclamação 37.766, caso análogo ao presente, no qual fixou: 
    “No caso, alega o reclamante que a ordem objeto da presente reclamação, ao proceder ao sobrestamento de levantamento de precatório, teria afrontado decisão proferida pela Presidência desta Corte, a qual, nos autos da SL nº 1.186, ao apreciar recurso de embargos de declaração, teria declarado expressamente, que seu comando não atinge execuções decorrentes de ações individualmente propostas por entes públicos, através de patronos para tanto constituídos, tampouco aquelas em que já transitada em julgado a decisão que reconheceu o direito ao recebimento da verba honorária, pelos advogados que atuaram no feito. 
    Posto que a decisão paradigma foi proferida no sentido de explicitar critérios de identificação de processos excluídos dos efeitos da ordem de sobrestamento proferida nos autos da referida SL nº 1.186/DF, o despacho não autoriza o ajuizamento de ação reclamatória para fins de provocar esta Suprema Corte, originariamente, seja quanto à configuração dos parâmetros indicados, seja relativamente aos limites de eventual coisa julgada, como aqui se pretendeu. 
    Assim, os casos concretos efetivamente não abarcados por essa suspensão devem ser disciplinadas pelos respectivos Juízos em que tramitam as centenas de ações existentes sobre o tema, devendo a apreciação de eventuais insurgências contra decisões que vierem a ser proferidas, serem realizadas por meios ordinários, em seus respectivos graus. 
    Ademais, do teor da decisão reclamada e dos documentos dos autos, é possível depreender que o pedido na presente ação constitucional não se refere a equívoco ao se analisar a necessidade de sobrestamento do feito à luz da ordem exarada na SL nº 1.186/DF-MC, mas sim, irresignação quanto à análise feita por órgão da Justiça do Estado do Ceará. 
    A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional, a qual não se verifica na presente reclamação”. (DJe de 20/11/2019)
    No mesmo sentido cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao dos autos, todas pela Presidência desta Corte: Rcl 35.344 (DJe de 30/09/19); Rcl 36.214 (DJe de 27/09/2019) e Rcl 33.563 (DJe de 02/05/19).
    Destarte, constata-se que inexiste aderência estrita entre a decisão paradigma tida por violada e o ato ora reclamado, o que evidencia a ausência de atendimento dos requisitos constitucionais para a utilização da via reclamatória. A jurisprudência desta Corte é uníssona neste sentido, conforme extrai-se dos seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, XI, CF, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, À REMUNERAÇÃO DOS SEUS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LIMINAR CONCEDIDA NA ADI 3.854. ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. 
    1. Inexiste a indispensável pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo incabível o manejo de reclamação no presente caso. Precedentes.
    2. O Supremo Tribunal Federal já julgou, sob a sistemática da repercussão geral, pela autoaplicabilidade do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal (RE-RG 609.381, de relatoria do Ministro Teori Zavascki).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 25.156-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16/03/2017, grifei)
    “Agravo regimental na reclamação. ARE nº 811.792/SP. Natureza jurídica administrativa do Conselho de Justificação da Justiça Militar. Violação da garantia do duplo grau de jurisdição. Incompetência de magistrados da Justiça especializada oriundos da carreira militar no julgamento de ações judiciais que tenham por objeto sanção disciplinar aplicada administrativamente. Artigo 125, §§ 4º e 5º, da CF/88. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 
    1. A decisão que afasta o óbice processual referente à existência de coisa julgada material para o conhecimento de ação judicial, reconhecendo o caráter administrativo das decisões do Conselho de Justificação da Justiça Militar, não possui aderência estrita com o debate sobre questões referentes à competência jurisdicional de 1ª e 2ª instância da Justiça Militar e à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, tampouco ao impedimento de membro da Justiça Militar estadual oriundo da carreira militar para julgar ação judicial.
    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
    3. A reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, nem se prestar para o reexame do mérito da demanda originária.
    4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.939-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, grifei) 
    “[...] Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. [...] - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033) - embora cabível, em tese, quando se tratar de decisão revestida de efeito vinculante (como sucede com os julgamentos proferidos em sede de argüição de descumprimento de preceito fundamental, de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade) -, não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, além de não constituir meio de revisão da jurisprudência eleitoral, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 17/10/2008, grifei) 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente